Tribunal: TJES
Processo: 5009465-38.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009465-38.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BONGIOVANI NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5009465-38.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO: MARIA DE LOURDES BONGIOVANI NASCIMENTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID. 6475982) opostos por
BANCO BMG SA
,
em face do Acórdão (ID. 6410049), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargante para reformar parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para deferir que a devolução do valor de R$1.200,00 ao Recorrente seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC..

Em sede de Embargos de Declaração, a Embargante alega que o acórdão incorre em erro material, posto que foi determinada a compensação dos valores a maior, visto que o valor realmente devido à embargante é de R$ 176,71 (cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos) e não R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em contrarrazões (ID. 6618874) a Embargada concorda com a compensação demonstrada pela Embargante.

É o relatório. Passo a decidir.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Assiste razão à embargante, pois existe erro material no acórdão embargado. Isto porque a compensação foi determinada a maior. Assim, resta evidente o erro material,
motivo pelo qual o acórdão embargado merece ser retificado.

Onde se lê:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para deferir que a devolução do valor de R$1.200,00 ao Recorrente seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

Leia-se:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação,
bem como para deferir que a devolução do valor de R$ 176,71 (cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Recorrente seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC.
Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)